Tribunal: TJSP
Processo: 2304421-52.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial - Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargados, mantendo-se na íntegra a decisão agravada, que dentre outras medidas determinou a nomeação do exequente como depositário dos bens móveis penhorados - Embargos de natureza infringente – Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial - Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargados, mantendo-se na íntegra a decisão agravada, que dentre outras medidas determinou a nomeação do exequente como depositário dos bens móveis penhorados - Embargos de natureza infringente – Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, contradição tampouco obscuridade no acórdão embargado – Presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em contradição, obscuridade ou erro material – Impossibilidade de, em sede de embargos declaratórios, impor o reexame da matéria para inversão do julgado ou mesmo para fins de prequestionamento - Desnecessidade de indicação expressa dos dispositivos incidentes - Enfrentamento da matéria controvertida - Reconhecimento do prequestionamento implícito - Inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 1022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.